Tribunal: TJES
Processo: 5008379-32.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008379-32.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DEBORA WRUBLEWISKY CICHONI
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008379-32.2022.8.08.0014

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDA.:
DEBORA WRUBLEWISKY CICHONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
. LESÃO MORAL IN RE IPSA
.
AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO. PREVISÃO EM REGULAÇÃO
.
AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. MODALIDADE PRÉ-PAGO.

RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 4435402).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4435398
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4435392
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente na reativação da linha sob número (27) 99790-8408 e seu desbloqueio, em nome da parte autora, de maneira pré-paga, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a conta da intimação da sentença, sob pena de nova multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem prejuízo da multa já fixada e consolidada.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 19213676
.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência
, sob argumento de que a consumidora teve sua linha telefônica suspensa por falha na prestação de serviço da ré/recorrente, o que atingiu a personalidade jurídica desta, dado que se trata de serviço essencial, motivo em que ajuizou a presente demanda para que a ré seja condenada a promover a reativação da referida linha e se reconheça lesão moral no imbróglio vivenciado, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito
dado que a suspensão seria devida por dívida inadimplida e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, uma vez que a linha telefônica objeto nos autos se encontra em nome de terceiro.

Em apertada síntese da lide, tem-se que a autora é consumidora da ré/recorrida possuindo linha telefônica fornecida por esta e que em 2018 alterou a modalidade do pagamento de pré-pago para pós-pago, de modo a realizar recargas para usufruir do serviço, contudo, em
27/10/2022 a autora
teria recebido
SMS
da empresa requerida cobrança débito em atraso, o que lhe causou estranheza, vez que há mais de quatro anos condicionava o uso da linha ao seu pagamento e, nesse cenário, ao averiguar o imbróglio com a ré, lhe fora informada que a linha telefônica se encontrava em nome de terceiro e da existência de débito recente, o que motivara a suspensão.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida/
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

D
essa feita, em que pese a alegação recursal de ausência de ato ilícito vez que a suspensão do serviço se encontra respaldada por Resolução
Normativa (ANEEL) e em contrato entabulado entre as partes, entende-se que tal tese não prospera, isso porque, sumariamente, a autora logra êxito em comprovar que utiliza o serviço através de recargas
periódicas

(Id. 4435336), ou seja, ausente
a recarga
, fica impossibilitada a consumidora de utilizar o serviço, porquanto inexiste débito em aberto que possam ensejar cobrança e a consequente suspensão, instando consignar ainda que para efetivar a suspensão a empresa ré deverá notificar previamente a consumidora
(CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PRÉ-PAGO – Id. 20325729)
, o que não fora
demostrado.

Nesse ínterim, como se não bastasse, a ré
também permitiu que terceiro utilize serviço pertencente a demandante
de forma a motivar débito em aberto e cobrado à autora, ressaltando ainda que em observação a mensagem de texto de cobrança de Id. 4435338
,
o alegado débito varia de
fatura
, a qual não existe na modalidade utilizada pela autora (pré-pago)

motivo em que comungo com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente
.

N
ão distante, mas de igual forma, não prospera também a alegação recursal de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta vez que a linha telefônica se encontra em nome de terceiro, porque pelas provas circunstanciadas aos autos (reclamação ANATEL – Id. 4435341, boletim de ocorrência – Id. 4435342, recargas – Id. 4435334 e conta telefônica de 2018 em nome da autora – Id. 4435333), resta demostrado que, de fato, a linha telefônica objeto dos autos pertence a autora e que a existência de terceiro utilizando os serviços
(provável fraude)
corrobora com o entendimento de falha na prestação de serviço,
motivo pelo qual comungo com a r. sentença na imposição da obrigação de fazer e, não realizada, convertida ao pagamento de indenização por perdas e danos nos valores estabelecidos previamente.

Superadas tais questões
, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça
a regulamentação supra e suas preconizações e
a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (internet/
telefonia
)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa,
motivo pelo qual vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entend
o

por justo
e
adequado
o valor fixado na r. sentença de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença
incólume
por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)